Tribunal: STF
Processo: ARE 1355774
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 11ª Câmara de Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) que negou provimento ao recurso de Correição Parcial interposto pelo ora recorrente, em julgamento assim ementado (e-STJ, fl. 26):



    “Alegação de falta de tempo hábil entre a colocação dos embargos declaratórios em pauta e o seu julgamento Inocorrência. O procedimento adotado respeitou a norma processual. A Defesa da Corrigente teve prazo razoável para se preparar para a Sessão de Julgamento Recurso desprovido.”



    Opostos Embargos de Declaração, esses foram rejeitados (e-STJ, fls. 53/54).



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema, bem como ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional suscitada, indicando que os seguintes dispositivos constitucionais foram violados: (art. 5º, LV e LVI, e 93, IX (e-STJ, fls. 41/48).



    Argumenta, em síntese, que: (a) ao contrário do que disposto no v. acórdão, verifica-se que ao colocar o julgamento em pauta de sessão de julgamento, em período inferior ao de 24 (vinte quatro horas), sem que houvesse a intimação da defesa, em flagrante incompatibilidade com o previsto na norma constitucional e nos princípios basilares do direito, é flagrante ilegalidade ‘contra decisão que viola expressamente as garantias fundamentais contidas na Constituição Federal, quais sejam, da correlação, ampla defesa, contraditório, devido processo legal, motivação judicial e in dubio pro réu’; e (b) a necessidade legal e a ausência de sustentação oral nesse tipo de petição é vedada, porém a participação do advogado no julgamento para debates e questões de ordem é pertinente, culminando em flagrante cerceamento de defesa, no mais fere o principio da publicidade previsto no artigo 93 inciso IX da CF/88. 



    Ao final, requer seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, acolhendo-o por violação do artigo art. 5º, LIV, LV e art. 93 IX da Constituição Federal, Reformando o v. acórdão recorrido, a fim de que seja anulada sessão de julgamento dos Embargos de declaração opostos nos autos da apelação de n°0001532- 47.2016.8.26.0390, com a realização de novo julgamento com a intimação da defesa, por ser medida de justiça. 



    O Tribunal a quo, aplicando precedentes desta CORTE firmados sob a sistemática da repercussão geral (ARE 748.371-RG, Tema 660, de relatoria do Min. GILMAR MENDES; ARE 639.228-RG/RJ; e AI 791.292-RG, Tema 339, de Relatoria do Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à alegação de afronta, respectivamente, ao art. 5º, inciso LIV, e ao art. 93, inciso IX, ambos da CF/88, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.



    Quanto aos demais pontos, inadmitiu o apelo aos fundamentos de que (a) incide o óbice da Súmula 282/STF; (b) inexiste ofensa direta ao texto constitucional; e (c) o exame das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas (e-STJ, fls. 90/92).



    No Agravo, o recorrente, em síntese, defende a existência de violação direta ao texto constitucional e a não incidência do óbice da Súmula 282/STF (e-STJ, fls. 105/108).



    O recurso foi a mim distribuído em 11/11/2021 (eDoc. 64).



    É o relatório. DECIDO.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de Agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo então Ministro Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, com relação às normas insertas no art. 5º, inciso LIV, e no art. 93, inciso IX, ambos da CF/88, não existe contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    Quanto ao ponto remanescente, destaca-se que a argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Após detida análise, percebeu-se que o Agravo não atendeu ao princípio da dialeticidade recursal, pois não atacou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o trânsito do apelo extremo. Foram apresentados 3 (três) obstáculos ao prosseguimento do Recurso Extraordinário, ao passo que o agravante impugnou apenas 2 (dois) deles, deixando de demonstrar, ainda que sucintamente, o motivo pelo qual o óbice relativo à necessidade do reexame de provas (Súmula 279/STF), apontado pelo Tribunal de origem, deveria ser afastado.



    Ainda que superados esses graves óbices, destaca-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além do mais, verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento no Regimento Interno do TJ/SP e no Código de Processo Civil, bem como no substrato fático constante dos autos, concluiu pela inexistência de qualquer erro ou inversão tumultuária de ato processual que de alguma forma tenha vulnerado o direito de defesa da Corrigente. Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Inviável, também, conforme muito bem pontuado pelo Tribunal a quo, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente